Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-65.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial e confirmadas em juízo são corroboradas por fotografias e laudo pericial, comprovando que o réu ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira.
2. É viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo a condenação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
3. Recurso conhecido e desprovido.